Tribunal: STJ
Processo: 0005310-18.2017.8.16.0083
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932227 - PR
(2025/0167876-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: AJUCEL INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: CRISTOVAM DIONISIO DE BARROS C. JUNIOR - MG130440
AGRAVADO
: LIZEU ADAIR BERTO
ADVOGADOS
: LIZEU ADAIR BERTO (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR024752
DANIELLI ROSIN VANDERLINDE BERTO - PR091554
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em aferir a caracterização de negativa de prestação jurisdicional
(arts. 489 e 1.022 do CPC) e a superação dos óbices das Súmulas n. 518,
211, 5 e 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
4. No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de
alegação de ofensa a súmula, conforme a Súmula n. 518 do STJ.
5. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
.
Súmula n. 211/STJ
6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA56442189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:03:04
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: dc8834a0-1ea0-4afd-ac0f-a683aa937ee9

3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:03:04
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: dc8834a0-1ea0-4afd-ac0f-a683aa937ee9

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932227 - PR
(2025/0167876-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: AJUCEL INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: CRISTOVAM DIONISIO DE BARROS C. JUNIOR - MG130440
AGRAVADO
: LIZEU ADAIR BERTO
ADVOGADOS
: LIZEU ADAIR BERTO (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR024752
DANIELLI ROSIN VANDERLINDE BERTO - PR091554
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em aferir a caracterização de negativa de prestação jurisdicional
(arts. 489 e 1.022 do CPC) e a superação dos óbices das Súmulas n. 518,
211, 5 e 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
4. No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de
alegação de ofensa a súmula, conforme a Súmula n. 518 do STJ.
5. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
IV. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55904867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:07
Código de Controle do Documento: caa60cee-76e0-4a8f-b73e-3ae008c38865

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.261-1.279) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 1.226-1.230).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.254-1.257).
Em suas razões, a parte agravante alega que a
foi
Súmula n. 258/STJ
invocada apenas como parâmetro interpretativo, o que afastaria a aplicação da
Sustenta a configuração de prequestionamento em relação ao
Súmula n. 518/STJ.
do CC e aos arts. 1o, § 3o, e 22, § 2o, da
pedindo o
art. 476
Lei n. 8.906/1994,
afastamento da Súmula n. 211/STJ.
Afirma, ainda, que houve violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC,
argumentando que o Tribunal de origem não enfrentou a tese de nulidade absoluta do
negócio jurídico por ilicitude do objeto. Por fim, defende a inaplicabilidade das Súmulas
n. 5 e 7 do STJ, afirmando que o caso exige apenas o reenquadramento jurídico de
fatos incontroversos definidos no acórdão recorrido.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.284-1.289), requerendo a
manutenção da decisão, a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC e a
art. 1.021,
condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 1.226-1.230):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da inexistência de violação dos
dispositivos legais indicados e pela incidência das Súmulas n.

5/STJ, 7/STJ,
e
(fls. 1.185-1.192).
83/STJ
211/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 1.030-1.031):
APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES
MONITÓRIAS E EMBARGOS À EXECUÇÃO. IDENTIDADE DE
TESES RECURSAIS E PARTES ENVOLVIDAS. RECURSO 01.
MONITÓRIA.
CONTRATO
DE
COMPRA
E
VENDA
COM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE OBJETO ILÍCITO.
CESSÃO
DE
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
QUE
NÃO
FOI
CONDICIONADA COM BASE NO SUCESSO DE EVENTUAL
Documento eletrônico VDA55904867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:07
Código de Controle do Documento: caa60cee-76e0-4a8f-b73e-3ae008c38865

COMPENSAÇÃO. RISCO DO NEGÓCIO. TESE REJEITADA. PLEITO
DE APLICAÇÃO DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO EXCESSO, DE
ACORDO COM O
DO CC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
ART. 940
DE INDICATIVO DE MÁ-FÉ OU DOLO DA PARTE ADVERSA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
RECURSOS 02 E 03. EMBARGOS À EXECUÇÃO E MONITÓRIA.
ARGUÍDA NULIDADE DAS NOTAS PROMISSÓRIAS COM BASE EM
DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE NULIDADE DE CONTRATO
IDÊNTICO
EM
OUTRA
DEMANDA.
IMPOSSIBILIDADE.
ELEMENTOS NOS AUTOS INDICAM QUE O TÍTULO CAMBIAL
CIRCULOU, COMO NÃO HÁ INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO ENTRE
AS NOTAS E OS CONTRATOS DISCUTIDOS. AUTONOMIA
PRESERVADA. ARGUIDA NULIDADE DE ENDOSSO. PRESUNÇÃO
DE BOA-FÉ DO ENDOSSATÁRIO. ANOTAÇÃO QUE SE DEU
ANTES DO INSUCESSO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. SENTENÇAS
MANTIDAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.105-1.121).
Nas razões do recurso especial (fls. 1.125-1.138), fundamentado no art. 105,
III, "a" e “c”, da Constituição Federal, a parte recorrente alegou dissídio
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
i. arts. 489, § 1o, II e III, e 1.022, II e III, do CPC, ante a ocorrência de
omissão no acórdão recorrido por não ter enfrentado as questões referentes
à nulidade contratual “(i) por proibição legal de compensação de créditos de
terceiro, inserida no
§12, II, “a” da
(ii) por violação ao
art. 74,
Lei no 9.430/96;
(fl. 1.128);
do Estatuto da OAB (
”
art. 1
Lei 8.906/94)
ii. arts. 373, II, do CPC, 476 do CC, 1o, § 3o, e 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994,
em razão da nulidade do contrato vinculado às notas promissórias, dada a
inexigibilidade da obrigação de pagamento;
iii. arts. 104,166, II, 286 do CC, pela nulidade do negócio jurídico celebrado
ante a ilicitude do objeto;
iv. arts. 374, II, do CPC e
pois ao decidir pela autonomia
Súmula n. 258/STJ,
das notas promissórias, ainda que provenientes do mesmo contrato de
cessão de créditos e honorários advocatícios, o acórdão recorrido confrontou
o entendimento do STJ.
Contrarrazões apresentadas (fls. 1.166-1.171).
No agravo (fls. 1.195-1.203), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.207-1.211).
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, extrai-se que a alegada violação da
não
Súmula n. 258/STJ
comporta análise, pois, de acordo com a Súmula n. 518/STJ, "para fins do
III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial
art. 105,
fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
De igual maneira, apesar de opostos embargos de declaração, a alegada
ofensa dos arts. 476 do CC e arts. 1o, § 3o, e 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994
não foi expressamente indicada nas razões do recurso, nem enfrentada pelo
Tribunal.
Assim, o Tribunal de origem não foi instado, no momento oportuno, a se
manifestar acerca do tema. Portanto, é inafastável a incidência da
Súmula n. 211/STJ.
Documento eletrônico VDA55904867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:07
Código de Controle do Documento: caa60cee-76e0-4a8f-b73e-3ae008c38865

Em prosseguimento, verifica-se que inexiste afronta dos arts. 489 e 1.022 do
CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente,
acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
De fato, com relação à alegada omissão do acórdão impugnado acerca da
tese de nulidade contratual, o Tribunal de origem assim se manifestou (fls.
1.035-1.036):
DA ILICITUDE DO OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
As partes firmaram um Contrato de Compra e Venda de Créditos para
possível compensação perante a Receita Federal pela parte apelante,
além de estipularem os serviços advocatícios necessários para
concretizar essa compensação.
Os créditos mencionados no Contrato se constituiriam de “adquiridos
do processo que tramita na 15a Vara Federal de Brasília conforme
Autos 90.00.01948-6, aptos a efetuar junto à Receita Federal
compensação de tributos administrativamente ou judicial” (mov.
n.o 0001285- 59.2017.8.16.0083).
1.5/autos
Em análise do caderno processual, vislumbra-se que não se pode
atribuir responsabilidade pelo insucesso das compensações de
créditos perante o Órgão Fazendário à ilicitude do objeto contratual,
pois a obrigação da parte autora, ora apelada, neste caso, limitou-se à
cessão dos créditos.
Portanto, o enriquecimento ilícito da parte apelada só ocorreria se não
houvesse crédito no momento da cessão, o que não foi comprovado
nos autos.
[...]
Pois não há cláusula que expresse vínculo entre a realização da
cessão à compensação da dívida tributária.
Desse modo, não assiste razão à recorrente, visto que o Tribunal a quo
decidiu a matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus
interesses, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos nos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Com relação à violação dos arts. 104,166, II, 286 do CC, pela nulidade do
negócio jurídico celebrado dada a alegada impossibilidade de compensação
da dívida tributária por créditos de precatórios pertencentes a terceiros,
observa-se do excerto anteriormente transcrito que o Tribunal de origem,
examinando os elementos fático-probatórios da causa, afastou a ilicitude
contratual como causa para o insucesso da compensação perante a Receita
Federal, uma vez que a obrigação da parte recorrida, ora agravada, limitava-
se à cessão de créditos, não havendo, ademais, cláusula contratual que
estabeleça o vínculo entre a realização da cessão e a compensação da
dívida tributária.
Dissentir do acórdão recorrido, na forma pretendida pelo recorrente,
demandaria inevitável reexame do substrato fático-probatório da causa,
inviável em recurso especial nos termos da
bem como a
Súmula n. 7/STJ,
reapreciação da interpretação dada a cláusulas contratuais, encontrando
óbice na Súmula n. 5/STJ.
Quanto à tese de nulidade do contrato vinculado às notas promissórias e a
impossibilidade de cobrança, o Tribunal de origem assim se manifestou (fls.
1.038-1.042):
DA NULIDADE INCIDENTAL DO CONTRATO
Inicialmente, a apelante alegou que a cobrança que embasou a
irresignação nos Recursos 02 e 03, não poderia ocorrer.
Documento eletrônico VDA55904867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:07
Código de Controle do Documento: caa60cee-76e0-4a8f-b73e-3ae008c38865

Isso dado que contrato idêntico ao que gerou as notas promissórias
teria sido declarado nulo, ainda que incidentalmente, nos autos de n.o
0001811-26.2017.816.0083.
Entretanto, em regra, a nota promissória é um título de crédito dotado
de abstração, independendo, portanto, do Contrato que lhe deu origem.
Consequentemente, a causa debendi só pode ser discutida entre as
partes originárias do negócio subjacente. Após a circulação do título, a
investigação da causa debendi é inadmissível, salvo se o título estiver
em posse de um terceiro de má-fé.
[...]
No caso dos autos, as notas promissórias não contêm qualquer
menção expressa à suposta vinculação, como se vê nas notas do
Recurso 02 ( mov.
n.o 0005310-18.2017.8.16.0083):
1.26/autos
[...]
Da mesma forma, as notas promissórias que foram discutidas no
Recurso 03 não apresentam tal característica (mov. 1.2/ autos n.o
0001134- 54.2021.8.16.0083):
[...]
Portanto, como no caso dos autos não se antevê a existência de
elementos aptos a afastar a autonomia do título cambial, não há falar
em impossibilidade de cobrança.
Mais uma vez, modificar o entendimento do acórdão impugnado, no sentido
de alterar a conclusão acerca da vinculação das notas promissórias ao
instrumento contratual, demandaria reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da
bem como a reapreciação de interpretação de cláusulas
Súmula n. 7/STJ,
contratuais, encontrando óbice na Súmula n. 5/STJ.
Por fim, relembre-se que "nos termos da jurisprudência desta Corte, "[a]
incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido, uma vez que a similitude fática entre os julgados confrontados
deve ser aferível de plano, a fim de propiciar o confronto entre os
(AgInt no
Relatora Ministra Maria Isabel
precedentes"
REsp 2.023.562/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em (AgInt no
relator
AREsp n. 2.838.674/SP,
DJe de
" Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
5/6/2023,
9/6/2023)
DJEN de
).
23/6/2025,
1/7/2025.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intime-se.

Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ,
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que “o § 3o do artigo 1.021, do CPC
não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de
.
apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado”
No caso atual, a parte agravante insiste, por meio de fundamentos
exaustivamente analisados, nas teses de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, de
Documento eletrônico VDA55904867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:07
Código de Controle do Documento: caa60cee-76e0-4a8f-b73e-3ae008c38865

inaplicabilidade da Súmula n. 518 do STJ, de afastamento da Súmula n. 211 do STJ e
de não enquadramento nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Tais matérias foram enfrentadas
de forma exauriente na decisão agravada.
A decisão monocrática abordou de maneira expressa a inexistência de
vícios de fundamentação no acórdão recorrido. O Tribunal de origem analisou
adequadamente a natureza do contrato, concluindo que a obrigação da parte credora
se limitava à cessão dos créditos e que não havia cláusula que condicionasse a cessão
ao êxito da compensação tributária. O fato de a decisão ser contrária aos interesses da
parte não configura negativa de prestação jurisdicional.
De igual modo, a decisão agravada demonstrou a correta incidência da
pois o recurso especial indicou violação da
o
Súmula n. 518/STJ,
Súmula n. 258/STJ,
que não é cabível na via do recurso especial. Em relação à
ficou
Súmula n. 211/STJ,
demonstrado que o Tribunal de origem não foi instado a analisar os dispositivos da
e do Código Civil no momento oportuno, caracterizando a ausência
Lei n. 8.906/1994
de prequestionamento.
Por fim, modificar as conclusões da Corte de origem, a qual afirmou que a
obrigação se limitava à cessão de créditos e que não havia vinculação expressa nas
notas promissórias que retirasse a sua autonomia, exigiria, necessariamente, a
reinterpretação do contrato e o reexame de fatos e provas do processo. Tais condutas
são vedadas nesta instância superior pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. A tentativa da
agravante de tratar a questão como simples valoração jurídica de fatos não se
sustenta, diante das premissas fáticas firmadas na origem.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento de agravo
art. 85,
interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55904867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:07
Código de Controle do Documento: caa60cee-76e0-4a8f-b73e-3ae008c38865

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.932.227 / PR
Número Registro: 2025/0167876-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011345420218160083 00012855920178160083 00012864420178160083 00026879720258160083
00053101820178160083
11345420218160083
12855920178160083
12864420178160083
26879720258160083 2687972025816008300012864420178160083 53101820178160083
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AJUCEL INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: CRISTOVAM DIONISIO DE BARROS C. JUNIOR - MG130440
AGRAVADO
: LIZEU ADAIR BERTO
ADVOGADOS : LIZEU ADAIR BERTO (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR024752
DANIELLI ROSIN VANDERLINDE BERTO - PR091554
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AJUCEL INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: CRISTOVAM DIONISIO DE BARROS C. JUNIOR - MG130440
AGRAVADO
: LIZEU ADAIR BERTO
ADVOGADOS : LIZEU ADAIR BERTO (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR024752
DANIELLI ROSIN VANDERLINDE BERTO - PR091554
Documento eletrônico VDA56428226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:01
Código de Controle do Documento: 50445833-9a9c-4e40-b705-b0dfc141ecf4

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:01
Código de Controle do Documento: 50445833-9a9c-4e40-b705-b0dfc141ecf4